Tribunal: TJDFT
Processo: 0741446-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRAZO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A abertura de prazo para a réplica é indispensável quanto o réu, na contestação, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350, CPC), quando forem suscitadas matérias preliminares (art. 351, CPC) ou quando forem juntados documentos à peça de defesa (art. 437, CPC). Assim, não configuradas as hipóteses elencadas e considerando que as questões controvertidas são eminentemente de direito, não há falar-se em nulidade da r. sentença.

2. De acordo com Decreto-Lei n. 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (art. 2o, § 2o e art. 3o).

3. A jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário.

4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.